Tribunal: TJMT
Processo: 1069199-43.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069199-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), KELLEN SILVA FERREIRA - CPF: 017.252.311-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL.
CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE.
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença
de
condenação
que
não

existente
,
não

há
interesse
recursal
.
A
pretensão
do
recorrente

consistente

na

exclusão
da
multa

diária

astreinte

não

merece

conhecimento
, visto que
inexiste

esta

condenação

na

sentença
.

2.
O
descumprimento
de
acordo
judicial
caracteriza

ilícito
civil.

3.
A

indisponibilidade
de tempo
tem o condão de gerar o dano moral, na

modalidade
de "
dano
temporal",
em

razão
da
aplicação
da Teoria do
Desvio

Produtivo
.
Se
não

há

evidências
de que a
parte

reclamante

teve

desperdício

significativa
de tempo,
não

há

como

presumir
o
dano
moral
pelo

desvio

produtivo
.
A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma

das
hipótese

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Havendo

provimento

parcial

do
recurso
,
não

há

condenação
de
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1069199-43.2022.8.11.0001

Origem
:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrido
:

KELLEN SILVA FERREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

KELLEN SILVA FERREIRA
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO BRADESCARD
S.A.

Sentença

proferida
no ID166973876
/PJe
2
.
Entendeu
que: a) o
débito

discutido

foi

negativado
e
objeto

nos
autos 0047484-69.2016.811.0001,
sendo

celebrado

acordo
para a
exclusão
do
restritivo
e o
pagamento
de R$4.000,00, a
título
de
danos

morais
; b)
após
o
período

decadencial
, o
mesmo

débito

foi

incluído

novamente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
; e c)
há

dano
moral
em

virtude

pelo

fato
de
ter

buscado
,
por

inúmeras

vezes
, resolver
administrativamente
o
problema
. Diante do
exposto
,
julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

inicial
para que a
parte

reclamada
se
abstenha
de
efetuar

cobranças
e
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
da
quantia
de R$5.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID166973877
/PJe
2
.
Sustentou
que: a) as
cobranças

realizadas

representam

exatamente
o
exercício
regular do
direito
; b) o
nome
da
parte

reclamante

não

foi

negativado
; c)
não

há

dano
moral; d)
o
valor
indenizatório

fixado

em

primeiro

grau
é
excessivo
; e)
inaplicável

ao

caso

concreto

multa

diária
, pois se
trata
de
exibição
de
documento
; f) o
termo

inicial
dos
juros
de mora
deve

corresponder

ao

seu

arbitramento
; e g) a
parte

reclamante

deve
ser
condenada

em

litigância
de
má-fé
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

inicia
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID168029189
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
. Interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença
de
condenação

não

constante

na

sentença
,
não

há
interesse
recursal
.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial
pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022).
2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal.
3. Agravo interno
não conhecido
.
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.
1. Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019).
2. Agravo Interno do particular não conhecido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

A
pretensão
do
recorrente

consistente

na

inaplicabilidade
de
multa

diária
(
astreinte
)
não

merece

conhecimento
, visto que
inexiste

este

condenação

na

sentença
.

Descumprimento
de
acordo
judicial.

O
descumprimento
de
acordo
judicial
caracteriza

ilícito
civil.

Em situação análoga:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÍVIDA DISCUTIDA EM PROCESSO DIVERSO. DECISÃO JUDICIAL LIMINAR QUE PROÍBE A RÉ DE INSCREVER O NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO. ATO LESIVO E NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS PRECÍPUOS AO DEVER DE
INDENIZAR. FATO QUE POR SI SÓ CAUSA DANO MORAL.
QUANTUM
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza ato ilícito, além de falha na prestação do serviço, a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, em descumprimento à decisão judicial, que vedara essa conduta, o que justifica a indenização por danos morais. [...]. (TJDF, 4ª Tur.
Cív
., APC. nº 0069830-69.2009.8.07.0001, Rel.: Cruz Macedo, DJU 04/12/2013,
DJe
14/01/2014).

Em análise do caso concreto, nota-se que a parte requerente alega que a parte adversa descumpriu com o acordo judicial celebrado nos autos do processo nº 8047484-30.2016.811.0001, que pactuaram o cancelamento do débito de R$470,67, conforme termo anexada no ID. 166973794.

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, somado aos argumentos apresentados pela parte reclamada em seu recurso, nota-se que o acordo judicial não foi regularmente cumprido.

Portanto, a conduta ilícita da parte requerida encontra-se configurada.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Assim
,
a

indisponibilidade
de tempo

tem o condão de gerar o dano moral, na

modalidade
de "
dano
temporal",
em

razão
da
aplicação
da Teoria do
Desvio

Produtivo
.

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

reclamante

apresenta

apenas
um
protocolo
de
call
center

objetivando
a
solução

administrativa
do
problema
.

Se
não

há

evidências
de que a
parte

reclamante

teve

desperdício

significativa
de tempo,
não

há

como

presumir
o
dano
moral
pelo

desvio

produtivo
.

Ademais
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
as
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira-se:

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
diaadia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira,
a simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de indenização por danos morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o

caráter

manifestamente

infundado

do reclamo ou o dolo da parte
recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
indeferir
o
dano
moral.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023